Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU CALAMIDADE PÚBLICA. CONCESSÃO ADMINISTRATIVAMENTE. PROGRAMA RENDA MÍNIMA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INCLUSÃO NO BENEFÍCIO APÓS O RECEBIMENTO DE TRÊS PARCELAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 19 DO DECRETO DISTRITAL N. 40.750/2020. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, ora recorrente.

2. A controvérsia incide sobre o dever de o Distrito Federal pagar ao autor auxílio em situação de desastre ou calamidade pública, na forma do Decreto n. 40.924, de 26 de junho de 2020, inclusive as parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo; bem como sobre a inclusão do autor no Programa Renda Mínima Temporária, instituído pela Lei distrital n. 6.573, de 08 de maio de 2020.

3. Na hipótese em tela, o Memorando No 1450/2021 - SEDES/SEEDS/SUBSAS/CTRAR (ID 28478446 - Pág. 13) informa que a família do autor encontra-se recebendo benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) e DF Sem Miséria (DFSM) em face do cadastro realizado pela genitora do autor, residente em endereço diverso. Contudo, ao contrário das alegações do recorrente, não se depreende dos documentos dos autos o indeferimento administrativo de benefício em razão do referido cadastro da genitora do autor, residente em endereço diverso.

4. Conforme as informações do Ofício n. 639/2021 - SEDES/GAB/ASSESP (ID 28478438), em razão de atendimento remoto realizado na data de 07/04/2021 ao usuário, verificou-se administrativamente que a situação do autor se enquadra na modalidade "epidemias" da Lei n. 5.165/2013. Tal documento informa a concessão da segunda parcela do Auxílio em Situação de Calamidade Pública ao autor.

5. Ademais, segundo o Memorando n. 42/2021 - SEDES/SUBSAS/CPSB/DAIF/CRASSM (ID 28478446 - Pág. 6), em decorrência do atendimento realizado ao autor no dia 07/05/2021, a administração pública concedeu a terceira parcela do Auxílio em Situação de Calamidade Pública.

6. Verifica-se, ainda, a legalidade e a razoabilidade da informação prestada pela administração pública de que não há previsão de retroatividade dos benefícios eventuais, uma vez que esses visam suprir necessidades pontuais e urgentes.

7. Em relação ao Programa Renda Mínima Temporária, instituído no Distrito Federal pela Lei n. 6.573, de 08 de maio de 2020, os atos administrativos apresentados aos autos informam que a parte autora já recebeu três parcelas, o que impede nova inclusão do recorrente no benefício, em observância ao art. 19 do Decreto distrital n. 40.750, de 12 de maio de 2020.

8. O Ofício n. 639/2021 - SEDES/GAB/ASSESP (ID 28478438) e o Memorando n. 42/2021 - SEDES/SUBSAS/CPSB/DAIF/CRASSM (ID 28478446 - Pág. 6) informam, por fim, o deferimento do requerimento administrativo de inclusão do autor no Programa Prato Cheio.

9. Inexiste nos autos prova apta para afastar a presunção de veracidade dos referidos atos administrativos (art. 373, I, CPC).

10. Com efeito, ante a ausência de demonstração de conduta estatal ilegal ou antijurídica da administração pública, não merece amparado o pleito judicial.

11. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/1995.